Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ORDEM DE EMENDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se entrevê óbice ao requerimento da parte, seja porque o dispositivo legal mencionado pelo agravante dispõe que se o autor não dispuser das informações pessoais do réu, na petição inicial, pode requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, seja porque a citação determinada pelo diploma processual no § 3o do art. 246 tem como principal objetivo evitar prejuízos aos confinantes, ou ainda, em razão de a falta de citação dos vizinhos sequer ocasionar nulidade absoluta da sentença que declara a usucapião.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.